Tribunal: STF
Processo: HC 86065
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE ESTEVE EM LIBERDADE NO CURSO DA INSTRUÇÃO
 CRIMINAL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE.
Mesmo que o agente haja permanecido solto durante a
instrução criminal, admite-se a denegação do direito de apelar em
liberdade quando presente qualquer das hipóteses previstas no art.
312 do CPP. No caso, a sentença condenatória não contém
fundamentação suficiente para justificar a prisão, baseando-se
apenas na gravidade da conduta do agente e na violência com que ela
se deu.
Alegações referentes ao regime prisional e à fixação da
pena não veiculadas na impetração originária, não são passíveis de
conhecimento, pena de supressão de instância.
Ordem conhecida
parcialmente, e, nessa parte, concedida.